Tribunal: CARF
Processo: 10325.000335/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.000335/2010-07
ACÓRDÃO
2001-008.299 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO JORGE CRUZ LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser
deduzidos na declaração de rendimentos, desde que decorram do
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública e possam ser documentalmente comprovados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, visando ao restabelecimento do valor da dedução glosada a título de Pensão
Alimentícia no montante de R$ 8.226,23. Vencidas as Conselheiras Flávia Lilian Selmer Dias, Lílian
Cláudia de Souza e Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, que lhe deram provimento
parcial em menor extensão, para restabelecer a despesa de pensão alimentícia no valor de R$
7.193,37.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.299 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000335/2010-07
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento por meio da Notificação de Lançamento de fls. 5/9, até sua impugnação,
adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
“(...)
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2009, ano calendário 2008,
na qual se apurou imposto suplementar no valor total de R$5.560,25.
De acordo com a descrição dos fatos, foi apurada a seguinte infração (06):
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA
PÚBLICA
Glosa do valor de R$ R$23.022,59, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou falta
de previsão legal para sua dedução.
Valor glosado em virtude do contribuinte não ter comprovado com documentação
hábil (sentença ou acordo homologado judicialmente) o valor deduzido a titulo de
pensão alimentícia judicial
Cientificado do lançamento em 03/03/2010, ingressou o contribuinte, em
15/03/2010, com a impugnação de fls. 02/04, instruída com documentos de fls.
05/37, com as alegações a seguir sintetizadas.
Aponta que as beneficiárias das pensões pagas, decorrentes de decisões judiciais,
são Ana Claudia de Sousa Lobato e Alessandra Sergio Nobre, no valor de
R$14.796,36, cada. Indica a juntada de comprovante de rendimentos, com valores
diversos do declarado.
Explica que, em função da demora na comunicação a sua fonte pagadora da
sentença judicial, parte dos valores foi depositada diretamente por ele, conforme
comprovantes anexados ao processo. Lista os valores depositados.
Questiona o procedimento fiscal, que considerou apenas o valor de R$6.570,13,
ainda que o comprovante de rendimentos apontasse um montante maior. Aduz
que esse procedimento não tem respaldo na legislação em vigor.
(...).”
Decisão proferida pela DRJ/RJO, acórdão no 12-78.879 da 20a Turma, fls. 42/46,
manteve a glosa apurada mediante o lançamento ora sendo guerreado. fls. 5/9, pertinente à
rubrica Pensão Alimentícia Judicial.
O Acórdão ora sendo vergastado ficou devidamente ementado como segue:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.299 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000335/2010-07
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos na
declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública e possam ser
documentalmente comprovados.
Tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2016, fls. 50, o sujeito
passivo interpôs, em 16/02/2016, fls. 51, Recurso Voluntário, fls. 52/57, alegando a improcedência
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
2. Delimitação da lide
O litígio recai sobre o montante objeto da glosa efetivada pela autoridade lançadora
referente à dedução a título de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 23.022,59.
3. Mérito
3.1. Pensão Alimentícia Judicial
Ao arrostar a matéria quando do julgamento da impugnação do ora recorrente, o
ilustre relator da autoridade de piso em seu voto assim deixou devidamente plasmado o seu
respeitável entendimento:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.299 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000335/2010-07
4
“(...)
As deduções legais em Declaração de Ajuste se lastreiam no art. 8o da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que à época da lavratura do lançamento
dispunha no tocante à dedução de pensão alimentícia:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
...
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado,
no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste
artigo.
Registre-se ainda que o art 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), exige que o interessado faça comprovação das deduções
pleiteadas em Declaração de Ajuste. Frise-se que o Direito Tributário não inova,
uma vez que é comum aos demais ramos do Direito a exigência de prova do
direito pleiteado por todo aquele que o alega.
Do regramento acima exposto, é possível extrair três condicionantes para a
dedução de pensão alimentícia em Declaração de Ajuste, quais sejam: 1) o dever
de pensionar decorre de decisão judicial; 2) o fundamento para pagamento da
pensão deriva das normas do Direito de Família; e 3) deve haver prova do efetivo
pagamento.
Assim, se no curso da ação fiscal, o contribuinte não logrou comprovar que o
pagamento da pensão decorria de decisão judicial, correto o procedimento fiscal
em proceder à glosa da dedução, ainda que consignada no comprovante de
rendimentos.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.299 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000335/2010-07
5
Agora, em sua defesa, no tocante a pensão declarada com Alessandra Sergio
Nobre, o contribuinte junta cópias de peças judiciais relativas a Acordo de Caráter
Alimentar (fls.20/24).
Do exame desses elementos, verifica-se que se trata de acordo de alimentos, mas
sem dissolução da sociedade conjugal.
O artigo 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
dispõe que são dedutíveis dos rendimentos tributáveis as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 Código de Processo Civil.
Seguindo os ensinamentos de Maria Helena Diniz, "não se deve confundir a
obrigação de prestar alimentos com os deveres familiares de sustento, assistência
e socorro que tem o marido em relação à mulher e vice-versa e os pais para com
os filhos menores, devido ao poder familiar, pois seus pressupostos são
diferentes". (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5o Volume, Direito de Família,
Editora Saraiva, 2002, pg. 460).
O dever de pagar alimentos surge com o rompimento do vínculo conjugal, o que
não aconteceu no presente caso, conforme se depreende da petição judicial
juntada aos autos.
Na petição de fls. 20/21, consta que os requerentes vivem em regime de união
estável e que desta união nasceu a menor Maria Teresa Nobre Lima, e que o
autuado precisa residir em Imperatriz, por conveniência do trabalho, e a mãe, em
Fortaleza, também em função de seu trabalho. Dito isso, o contribuinte se
compromete a pagar uma pensão alimentícia, de 25% dos seus vencimentos.
É importante distinguir o dever de prestar alimentos do dever de sustento
decorrente do poder familiar. O dever de sustento dos cônjuges se transforma em
dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida conjugal, e aquele
responsável pelo amparo financeiro vai morar em outro local. Vale ressaltar que,
quando o artigo 24 da lei 5.478/68 usa a expressão “deixar a residência”, o
legislador não se refere ao simples fato de o cônjuge responsável pelo sustento
precisar trabalhar em outro local, e sim à verdadeira separação, entre as partes,
cominando no rompimento do animus da convivência.
Nesse sentido, segue ementa da Solução de Consulta Interna Cosit no03, de
08/02/2012, disponível no sítio da RFB na internet:
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II,
alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação
dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o
disciplinamento contido na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.299 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000335/2010-07
6
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito
de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de
alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de
que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição
expressa na norma tributária.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988; Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 - Código Civil; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4o, inciso II,
e 8o, inciso II, alínea “f”; Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, arts 1o e 31;
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 15, inciso I, art. 21,
inciso IV, e art. 49.(grifei)
Dessa forma, a pensão judicial informada com Alessandra deve ser mantida.
Quanto à pensão declarada com Ana Claudia, a Autoridade Fiscal já acatara o
valor de R$6.570,13, consignado no comprovante de rendimentos (fl.18).
Agora, em sua defesa, o contribuinte junta os comprovantes de depósitos de fls.
15/17 e Termo de Audiência de fl. 19, requerendo sua aceitação.
O pleito do impugnante não pode ser acatado.
Além dos comprovantes de depósito não o identificarem como depositante, o
contribuinte não juntou cópias das demais peças judiciais, a fim de demonstrar
que ficou obrigado a efetuar o depósito em conta do valor acordado até a
implementação do desconto em folha.
No único Termo apresentado, é forçoso notar que sequer consta o nome do
contribuinte. Acrescente-se que aquele acordo ficou condicionado a juntada pelo
contribuinte do seu contra-cheque ("...que foi aceito pela representante legal da
autora na condição suspensiva de que seja efetivamente apresentado em Juízo o
contra-cheque do requerido..."). Também sobressai o intervalo de tempo entre
aquela audiência, em junho de 2006, e a implementação do desconto em folha,
somente em agosto de 2008, mais de dois anos depois. É de se supor que outros
desdobramentos tenham ocorrido nos autos da ação judicial, mas que não foram
juntados pelo contribuinte.
Remanescendo sem comprovação que os valores foram depositados por
determinação judicial, a glosa deve ser mantida.
(...).”
Remanesce nos autos, destarte, para apreciação deste órgão a discussão acerca dos
montantes que teriam sido pagos a título de Pensão Alimentícia às beneficiárias Ana Cláudia de
Souza, valor residual de R$ 8.226,23, e para Alessandra Sérgio Nobre, valor total deduzido de R$
14.796,36.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.299 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000335/2010-07
7
Preliminarmente, assiste razão à autoridade de piso em sua decisão devidamente
fundamentada para não acatar o restabelecimento da glosa do valor que teria sido pago à
beneficiária Alessandra Sérgio Nobre no montante de R$ 14.796,36, tendo em vista que o acordo
para pagamento da Pensão ter sido proposto e homologado durante a constância da sociedade
marital, conforme excerto transcrito:
“(...)
O artigo 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
dispõe que são dedutíveis dos rendimentos tributáveis as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 Código de Processo Civil.
Seguindo os ensinamentos de Maria Helena Diniz, "não se deve confundir a
obrigação de prestar alimentos com os deveres familiares de sustento, assistência
e socorro que tem o marido em relação à mulher e vice-versa e os pais para com
os filhos menores, devido ao poder familiar, pois seus pressupostos são
diferentes". (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5o Volume, Direito de Família,
Editora Saraiva, 2002, pg. 460).
O dever de pagar alimentos surge com o rompimento do vínculo conjugal, o que
não aconteceu no presente caso, conforme se depreende da petição judicial
juntada aos autos.
Na petição de fls. 20/21, consta que os requerentes vivem em regime de união
estável e que desta união nasceu a menor Maria Teresa Nobre Lima, e que o
autuado precisa residir em Imperatriz, por conveniência do trabalho, e a mãe, em
Fortaleza, também em função de seu trabalho. Dito isso, o contribuinte se
compromete a pagar uma pensão alimentícia, de 25% dos seus vencimentos.
É importante distinguir o dever de prestar alimentos do dever de sustento
decorrente do poder familiar. O dever de sustento dos cônjuges se transforma em
dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida conjugal, e aquele
responsável pelo amparo financeiro vai morar em outro local. Vale ressaltar que,
quando o artigo 24 da lei 5.478/68 usa a expressão “deixar a residência”, o
legislador não se refere ao simples fato de o cônjuge responsável pelo sustento
precisar trabalhar em outro local, e sim à verdadeira separação, entre as partes,
cominando no rompimento do animus da convivência.
Nesse sentido, segue ementa da Solução de Consulta Interna Cosit no03, de
08/02/2012, disponível no sítio da RFB na internet:
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II,
alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação
dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.299 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000335/2010-07
8
disciplinamento contido na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001:
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito
de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de
alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de
que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição
expressa na norma tributária.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988; Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 - Código Civil; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4o, inciso II,
e 8o, inciso II, alínea “f”; Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, arts 1o e 31;
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 15, inciso I, art. 21,
inciso IV, e art. 49. (grifei)
Dessa forma, a pensão judicial informada com Alessandra deve ser mantida.
(...).”
Ciente da impossibilidade da manutenção da dedutibilidade ora questionada, o
próprio recorrente formula em sua peça recursal, fls. 54, o seguinte pedido que ultrapassa a
competência deste órgão judicante a sua apreciação:
“Adicionalmente, caso este Conselho Administrativo julgue improcedente o
pedido acima, mesmo o contribuinte tendo mostrado o contrário, pelo menos
seja permitido ao contribuinte fazer a retificação de sua Declaração de Ajuste,
retirando a pensão relativa a Alessandra e incluindo a filha, Maria Teresa Nobre
Lima, como sua dependente bem como seus respectivos gastos com saúde e
educação.”
Afirma o inolvidável mestre Orlando Gomes em sua obra Direito de Família,
Forense, 7a edição, 1a tiragem, p. 414, 1988: “Enquanto dura a sociedade conjugal, não há cogitar
de prestação de alimentos. O marido é obrigado a prover à mantença da família e a mulher deve
concorrer para o mesmo fim, independendo essa obrigação dos pressupostos objetivos da
obrigação de alimentos, com a qual, pois, não se confunde.”
Já com relação ao montante residual que teria sido glosado pela autoridade
lançadora aos pagamentos que teriam sido efetuados à beneficiária Ana Cláudia de Souza, R$
8.226,23, a autoridade de piso assim deixou devidamente fundamentado em seu voto condutor
do julgado ora sendo vergastado:
“(...)
Quanto à pensão declarada com Ana Claudia, a Autoridade Fiscal já acatara o
valor de R$6.570,13, consignado no comprovante de rendimentos (fl.18).
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.299 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000335/2010-07
9
Agora, em sua defesa, o contribuinte junta os comprovantes de depósitos de fls.
15/17 e Termo de Audiência de fl. 19, requerendo sua aceitação.
O pleito do impugnante não pode ser acatado.
Além dos comprovantes de depósito não o identificarem como depositante, o
contribuinte não juntou cópias das demais peças judiciais, a fim de demonstrar
que ficou obrigado a efetuar o depósito em conta do valor acordado até a
implementação do desconto em folha.
No único Termo apresentado, é forçoso notar que sequer consta o nome do
contribuinte. Acrescente-se que aquele acordo ficou condicionado a juntada pelo
contribuinte do seu contra-cheque ("...que foi aceito pela representante legal da
autora na condição suspensiva de que seja efetivamente apresentado em Juízo o
contra-cheque do requerido..."). Também sobressai o intervalo de tempo entre
aquela audiência, em junho de 2006, e a implementação do desconto em folha,
somente em agosto de 2008, mais de dois anos depois. É de se supor que outros
desdobramentos tenham ocorrido nos autos da ação judicial, mas que não foram
juntados pelo contribuinte.
Remanescendo sem comprovação que os valores foram depositados por
determinação judicial, a glosa deve ser mantida.
(...).”
Aqui entendo, com a devida vênia, que assiste razão ao ora recorrente, pois trouxe
aos autos os documentos de fls. 79/81 que comprovam o dever da prestação de alimentos nos
autos do processo judicial no 749/05, Termo de Audiência de Conciliação e Julgamento efetuado
no bojo de uma Ação de Alimentos, tendo como requerente a Sra. Ana Cláudia de Sousa Lobato.
4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL visando ao restabelecimento do valor da dedução glosada a título de
Pensão Alimentícia no montante de R$ 8.226,23.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 134
DF CARF MF
Original